Tribunal: TJBA
Processo: 8039650-97.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039650-97.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORMA SOELI MATOS BONFIM Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. INCORPORAÇÃO DA VPNI. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº S 269 E 271 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICA-SE AO CASO EM TELA O TEMA 831 E ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 250/DF. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS/RPV. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 61531/BA. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº. 8039650-97.2023.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente, NORMA SOELI MATOS BONFIM e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA